Tribunal: TJMT
Processo: 1029320-52.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029320-52.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX DA SILVA MARQUES - CPF: 024.797.811-60 (RECORRENTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO DE VOO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que reformou sentença de improcedência e condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da antecipação de voo em oito horas, sem comunicação prévia no prazo legal e sem oferta das alternativas previstas na Resolução no 400/2016 da ANAC. O agravante pleiteia a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução no 400/2016 da ANAC exige que alterações programadas de voo sejam comunicadas ao passageiro com antecedência mínima de 72 horas, sob pena de responsabilidade da companhia aérea.

A antecipação do voo em oito horas, sem a comunicação tempestiva e sem a oferta de alternativas, configura falha na prestação do serviço, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A jurisprudência da Turma Recursal entende que situações análogas configuram dano moral indenizável e fixa o quantum, de forma reiterada, no patamar de R$ 3.000,00.

O valor arbitrado atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem representar enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A antecipação de voo sem comunicação prévia no prazo regulamentar e sem a oferta das alternativas previstas na Resolução no 400/2016 da ANAC caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais é adequado quando pautado na jurisprudência consolidada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Resolução ANAC no 400/2016, art. 12; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1006770-51.2024.8.11.0007, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, julgado em 01/03/2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que reformou a sentença de improcedência para condenar a companhia aérea ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da antecipação de voo em 8 (oito) horas, sem prévia comunicação ao consumidor, em afronta ao disposto no art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC.

Irresignado, o agravante pugna pela majoração do quantum indenizatório, sustentando que o valor fixado não atenderia aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso concreto, restou incontroverso que o voo de retorno do autor foi antecipado significativamente, sem que lhe fosse comunicada tal alteração no prazo regulamentar de 72 (setenta e duas) horas, e sem oferta das alternativas previstas na Resolução no 400/2016 da ANAC, acarretando a necessidade de retorno às pressas e a reorganização abrupta de sua estadia.

A conduta da ré configura falha na prestação do serviço, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que a antecipação de voo sem comunicação prévia no prazo regulamentar configura dano moral indenizável, sendo razoável o arbitramento do quantum em R$ 3.000,00, conforme o precedente:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
ANTECIPAÇÃO
DE
VOO
. NOTIFICAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE 72 HORAS. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANOS

MORAIS
CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por passageiros contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por
danos

morais
decorrentes da
antecipação
de
voo
em 4 horas e 25 minutos, sem a devida comunicação prévia e sem a oferta das opções previstas na Resolução no 400/2016 da ANAC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se a
antecipação
do
voo
, sem comunicação prévia no prazo regulamentar e sem oferta de alternativas adequadas, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por
danos

morais
.
III. Razões de decidir
3. A Resolução no 400/2016 da ANAC determina que alterações programadas de
voo
devem ser informadas ao passageiro com antecedência mínima de 72 horas. No caso concreto, a comunicação foi feita com apenas 24 horas de antecedência.
4. O fornecedor do serviço responde objetivamente pelos
danos
causados aos consumidores (art. 14 do CDC), sendo irrelevante a justificativa de readequação da malha aérea, que configura fortuito interno.
5. A
antecipação
do
voo
em mais de 4 horas impactou diretamente a programação dos passageiros, extrapolando mero aborrecimento e caracterizando
dano

moral
indenizável.
6. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 por autor, valor razoável e proporcional aos transtornos suportados.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.
(N.U 1006770-51.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/03/2025, Publicado no DJE 01/03/2025).”

Dessa forma, o valor fixado na decisão monocrática guarda conformidade com os parâmetros usualmente aplicados por esta Turma Recursal em hipóteses semelhantes, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, sem configurar enriquecimento sem causa.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que reformou a sentença e deu parcial procedência ao pedido de danos morais, arbitrando o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025